Tribunal: STF
Processo: RE 75804
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA COM AS VANTAGENS DA LEGISLAÇÃO
ANTERIOR A CARTA POLITICA DE 1967. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA
ESTABILIZADA PELA LEI ESTADUAL 3.889, DE 21.9.1966, E INCORPORADA
AOS VENCIMENTOS MEDIANTE A LEI N. 4.142, DE 2.2.1968. INOCORRENCIA
DE AFRONTA A LEI MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.